Tribunal: STF
Processo: Rcl 14542
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte.



    2. Agravo regimental desprovido.